Tribunal: TJPA
Processo: 0801649-77.2022.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801649-77.2022.8.14.0115

APELANTE: IRACI MARTINS VIEIRA MOREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0801649-77.2022.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVO REPARTIMENTO/PA

APELANTE: IRACI MARTINS VIEIRA MOREIRA

ADVOGADO: ADEMAR VIEIRA DE PAIVA NETO

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Contratação devidamente comprovada. Autora analfabeta. Assinatura a rogo na presença de duas testemunhas. Liberação do valor em conta da beneficiária. Ausência de nulidade contratual. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por IRACI MARTINS VIEIRA MOREIRA contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do BANCO BMG S/A, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica, juntando o contrato devidamente assinado a rogo na presença de duas testemunhas e os comprovantes de transferência dos valores contratados.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na contratação do empréstimo consignado com reserva de margem consignável (RMC) realizada pela parte autora, pessoa analfabeta; e (ii) analisar se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais e repetição de indébito.

III.
Razões de decidir

3.

O Código Civil, em seu art. 595, exige que contratos firmados por pessoas analfabetas sejam assinados a rogo e subscritos por duas testemunhas. No caso, o contrato foi corretamente firmado com assinatura a rogo pelo filho da autora e na presença de duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais para sua validade.

4.

A instituição financeira demonstrou que o valor do empréstimo foi efetivamente depositado em conta bancária de titularidade da autora, conforme comprovante de transferência anexado aos autos.

5.

A alegação de que a parte autora desconhecia a contratação não se sustenta diante das provas apresentadas, sendo pouco verossímil que um terceiro desconhecido realizasse o saque do valor e o depositasse diretamente na conta da beneficiária.

6.

O simples fato de a contratante ser analfabeta não afasta a validade do negócio jurídico, desde que observadas as formalidades legais, como ocorreu no caso dos autos.

7.

Não restou comprovada qualquer irregularidade na contratação que justificasse a restituição dos valores pagos ou a indenização por danos morais. O desconto realizado é decorrente de obrigação contratualmente assumida, inexistindo falha na prestação do serviço por parte do banco.

8.

O dano moral não se configura quando o serviço prestado é regular e não há comprovação de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: 1. O contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta é válido quando assinado a rogo na presença de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil. 2. A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório quando comprova a existência do contrato e a efetiva liberação dos valores ao beneficiário. 3. Não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais quando demonstrada a regularidade da contratação e da prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CC, art. 595; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 30/06/2022; TJPR, Apelação Cível 0004103-60.2021.8.16.0077, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 13/06/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

IRACI MARTINS VIEIRA MOREIRA
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID
22471166
) a
ação declaratória de inexistência de débito,
movida em face do
BANCO BMG S/A.

O juízo de piso proferiu sentença julgando a ação totalmente improcedente, ao fundamento de que o recorrido comprovou a existência da relação jurídica, apresentado o contrato da avença e os comprovantes de transferência dos valores contratados.

Segue o dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno ainda a parte requerente, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando esta suspensa em razão da gratuidade concedida, nos termos do art. 98, §3º do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.
”.

Insurgindo-se contra a decisão, a parte autora/apelante interpôs recurso de apelação (PJe ID 22471167), ratificando os termos da inicial, afirma que nunca teve intenção de realizar tal contrato e este é fraudulento. Ao final, requer:

“a) Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Inominado, para que seja JULGADO PROCEDENTE todos os pedidos contidos na inicial e que seja TOTALMENTE reformada a sentença para:
·
Condenar o Recorrido a RESTITUIR EM DOBRO ao Recorrente os valores indevidamente descontados em seu benefício. In casu, a parte recorrida sequer juntou nos autos processuais o CONTRATO discutido na demanda, (juntou apenas contrato diverso ao da lide).
·
Condenar recorrido a indenização quanto aos DANOS MORAIS, e sugerindo mui respeitosamente o valor não inferior à R$ 20.000,00 (vinte mil reais), decorrentes do abalo sofrido pela recorrente.
·
DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DISCUTIDO NA PRESENTE LIDE E SEUS EFEITOS. b) Seja a Recorrida condenada ao ônus de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios arbitrados ao máximo, nos termos legais; c) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao recorrente, conforme art. 5°, inc. LXXIV da Constituição Federal de 1988 c.c art. 98 e seguintes da Lei n° 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), quanto às custas e despesas processuais.
”.

Contrarrazões recursais apresentadas (PJe ID

22471174).

Vieram-me os autos conclusos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 22471049.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RMC para nominar a Reserva de Margem para Cartão de Crédito.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, “

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos

moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”

Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. TESE RECHAÇADA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. III. DESCONTO REALIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. PARTES CONTRATANTES CIVILMENTE CAPAZES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ASSINADO PELO AUTOR OU COM AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. IV. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. V. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0004103-60.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022 - grifei)

Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante do contrato assinado a rogo e com a presença de duas testemunhas e assinatura a rogo (PJe ID

22471054 - Pág. 1 a 7), os seus documentos pessoais de todos os envolvidos, (PJe ID 22471054 - Pág. 8 a 11) e com liberação de saque no valor de R$1.198,98, como é demonstrado no comprovante bancário juntado pelo banco apelado (PJe ID 22471056).

A despeito da parte autora ser analfabeta, observa-se que a pessoa que assina a rogo o contrato debatido, o senhor EVANDO MARTINS VIEIRA MOREIRA, é filho da recorrente. Logo, diante da relação de parentesco existente entre os indivíduos e a extensa base comprobatória, não é verossímil a alegação da apelante de que desconhece o serviço contratado.

Ademais, o Código Civil exige que os contratos de prestação de serviço firmados por analfabetos sejam assinados a
rogo
e na presença
de duas testemunhas
(art. 595, CC).

No que tange a alegação de que se trata de vários contratos diferentes, não merece prosperar, tendo em vista que a numeração é produzida pelo sistema do INSS e é referente a cada débito feito na conta da apelante, referente ao mesmo contrato RMC.

Nesse sentido é o cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar a Monocrática:

“A parte autora afirma que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição Ré, impugnando a validade do dos contratos relacionados na exordial.

Contudo, o banco requerido explicitou em sua contestação que os descontos são oriundos da utilização de empréstimo consignado realizado pela parte autora, tendo, inclusive, anexado aos autos o contrato de empréstimo objeto desta demanda, com assinatura à rogo, impressão digital da requerente e assinatura de duas testemunhas (ID 84525407 - Pág. 2).

No que se refere à divergência de numerações, restou demonstrado nos autos que os números de contratos mencionados pela parte autora trata-se de layout mensal do INSS para registrar os descontos efetivados via cartão de crédito consignado (RMC). Assim, todas as supracitadas numerações são referentes ao mesmo cartão de crédito, não havendo que se falar em cobrança referente a diversos contratos.

O banco requerido colacionou aos autos, também, comprovante de transferência (TED) no valor de R$ 1.198,90 (mil cento e noventa e oito reais e noventa centavos) (ID 84525409 - Pág. 1), demonstrando-se, assim, o repasse de valores a parte requerente.

É sabido que o simples fato de a pessoa não saber ler ou escrever não lhe tira a capacidade para a prática dos atos da vida civil, dentre os quais a realização de negócios jurídicos e a contratação de empréstimos, por exemplo. A despeito de não ser necessária a utilização de instrumento público, quando a lei assim não exija, devem ser observados os requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico, com o objetivo de atender a imperativos de caráter social. Segundo o art. 595 do CC, “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.”.

Dessa forma, temos um contrato devidamente assinado por
IRACI MARTINS VIEIRA MOREIRA
com depósito em conta do importe, não havendo nada de nulo ou anulável na pactuação, que afasta os danos morais e repetição de indébito pleiteados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025